Tribunal: TJSP
Processo: 1056777-62.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Gratificações de Atividade
Órgão julgador: Spoladore Dominguez
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-28
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:
SERVIDORA PÚBLICA INATIVA – SUPERVISORA DE ENSINO – SUPORTE PEDAGÓGICO DO QUADRO DE MAGISTÉRIO – PRETENSÃO AO RECEBIMENTO DA GRATIFICAÇÃO DE GESTÃO EDUCACIONAL – GGE – Sentença de procedência – Manutenção – Vantagem instituída pela LCE no 1.256/2015 – Possibilidade de extensão aos inativos – Aumento disfarçado de vencimentos – Entendimento pacificado no julgamento do IRDR no

Ementa:
SERVIDORA PÚBLICA INATIVA – SUPERVISORA DE ENSINO – SUPORTE PEDAGÓGICO DO QUADRO DE MAGISTÉRIO – PRETENSÃO AO RECEBIMENTO DA GRATIFICAÇÃO DE GESTÃO EDUCACIONAL – GGE – Sentença de procedência – Manutenção – Vantagem instituída pela LCE no 1.256/2015 – Possibilidade de extensão aos inativos – Aumento disfarçado de vencimentos – Entendimento pacificado no julgamento do IRDR no 0034345-02.2017.8.26.0000 – Correção monetária e juros de mora, nos termos do quanto decidido no Recurso Extraordinário no 870.947/SE (Tema de Repercussão Geral no 810).
Apelo não provido.